Tribunal: TCU
Processo: 045.517/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por William Cubits Capela contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 9266/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. William Cubits Capela contra o Acórdão 3738/2024-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, que lhe julgou irregulares as contas, condenando-o em débito e multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente foi notificado do acórdão condenatório em 15/7/2024 (peça 85), mas interpôs o recurso de reconsideração somente em 5/8/2024 (peça 87); Considerando que, segundo o art. 285, caput , do Regimento Interno do TCU, o prazo para a interposição do recurso de reconsideração é de quinze dias, contados do recebimento da notificação pela parte; Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, bem como o art. 285, § 2°, do Regimento Interno do TCU, não autorizam o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos e dentro do prazo de 180 dias; Considerando que a análise do recurso de reconsideração pela AudRecursos demonstrou que os elementos apresentados pelo recorrente não suprem a exigência regimental para que seja relevada a intempestividade, razão pela qual propôs não conhecer do recurso; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas no sentido do não conhecimento do recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 143, inciso IV, "b", e 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 045.517/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: William Cubits Capela (XXX.783.064-XX); William Cubits Capela (05.246.567/0001-66). 1.2. Recorrente: William Cubits Capela (05.246.567/0001-66). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Andre Felipe Firmo Alves (9228/OAB-AL), Marcus Fabricius Santos Lacet (6200/OAB-AL) e outros, representando William Cubits Capela. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.